Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012657-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravantes : ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT
Agravado : FRANCISCO KENGO SAITO
Número do Protocolo : 1012657-76.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000278-04.2020.8.11.0033), ajuizada contra os agravantes por FRANCISCO KENGO SAITO, deferiu pedido de liminar determinando que os réus/agravantes “se abstenha(m) da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide, referente ao imóvel rural denominado ‘Gleba Pontal’, com área de 2.420 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT”, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, por entender suficientemente demonstrados os requisitos à concessão da medida (cf. ID 46302985).
Os agravantes sustentam que a decisão agravada é equivocada, tendo sido proferida com base em prova exclusivamente documental e produzida unilateralmente pela parte adversa, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória.
Alegam que “o motivo alegado como ameaça e invasão (prática de desmate), já ocorreu (há) mais de ano e dia, o que é comprovado por prova documental e imagens de satélite, tratando-se, portanto, de demanda por força velha, o que impede a concessão da liminar aos moldes do Art. 562 do CPC”, ressaltando que existe “intenso litígio sobre a área, que se evidencia em razão do ajuizamento de demanda possessória pelo Agravante com vasta prova do exercício de posse sobre a área (Processo no: 1000370-79.2020.8.11.0033 também em trâmite na 2a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT), o que torna imperativo a realização de audiência preliminar para concessão da tutela, devendo manter-se o status quo ante sobre o bem”, não havendo, por outro lado, provas do exercício possessório pelo agravado sobre a área em litígio (cf. ID 46302982 - Pág. 4), mesmo porque os documentos por ele apresentados “podem servir como indício de prova de propriedade sobre uma determinada área, mas em hipótese alguma comprovam exercício possessório do Agravado” (cf. ID 46302982 - Pág. 11).
Afirmam que, ao contrário, os agravantes é que “são legítimos proprietários e possuidores de terras confrontantes com o imóvel do Autor da ação, sendo que é justamente a área de confrontação entre as terras das partes o objeto de litígio nesta demanda”, e que, “o Agravado sequer sabe onde fica exatamente a divisa entre o seu imóvel e as terras dos Recorridos, (...) nem mesmo sabia se a área supostamente ameaçada/invadida ficava dentro de sua propriedade ou não” (cf. ID 46302982 - Pág. 11/12), e que, na verdade, a máquina avistada pelo funcionário do agravado não estava desmatando o local, mas sim “‘enleirava’ as terras pertencentes aos agravantes (...) no absoluto exercício possessório sobre a mesma” (cf. ID 46302982 - Pág. 14), posse esta exercida pelos agravantes de forma mansa, pacífica e sem oposição, desde a data da aquisição do imóvel, em junho de 2018, em continuidade à posse exercida pelos antigos proprietários, Sr. Valdomiro Sommerfeld, e sua esposa, Sra., Anilda Marte Sell Sommerfeld, desde o ano de 2004.
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada para que o pedido de liminar seja indeferido, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 46302982).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem os próprios recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco, não dizendo nada sobre o tema nas razões recursais, restringindo-se ao discurso de que eles são proprietários da área, que não estavam desmatando o local, mas “enleirando” as terras, que isso teria ocorrido há mais de ano e dia, e que o autor/agravado não teria comprovado a posse sobre a área em questão, pelo que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida em favor do mesmo.
De qualquer forma, foi determinada apenas a abstenção de atos de turbação e esbulho pelos agravantes em relação à área pertencente ao agravado, e se a alegação recursal é de que os atos que ensejaram o ajuizamento da ação na origem estavam sendo praticados dentro da área pertencente ao agravante e não ao agravado, realmente não há perigo de dano em se aguardar ulterior julgamento da questão.
Ademais, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, já que os réus/agravantes tentam desconstituir a alegação de posse do agravado respaldada pelo conjunto probatório dos autos com a simples assertiva de domínio da área.
Sendo, pelo menos a princípio, tecnicamente acertada a decisão agravada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar, não há falar em suspensão de seus efeitos.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator